Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE MEAÇÃO A SER RESGUARDADA EM LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ALUGUÉIS. MEAÇÃO DA EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. AFRONTA AO PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou as impugnações às penhoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se (i) é cabível a penhora no rosto dos autos e; (ii) é cabível a penhora sobre 50% dos aluguéis de imóvel em nome do cônjuge da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a penhora no rosto dos autos quando a executada detém crédito decorrente de meação em leilão judicial, sendo irrelevante tratar-se de crédito futuro ou expectativo, por constituir a própria natureza do instituto previsto no art. 860 do CPC.
4. No regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge responde solidariamente pelas dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, nos termos do art. 1.644 do CC, sendo possível a penhora da meação da executada, correspondente a 50% aluguéis do imóvel comum.
4.1. A constrição não recai sobre o patrimônio do cônjuge não executado, mas exclusivamente sobre a parcela pertencente à executada, sendo desnecessária a comprovação de que a dívida reverteu em benefício da família.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860.